Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS PERPETRADAS. VIOLAÇÃO DE ATRIBUTOS PESSOAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) nulidade, ante a violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) direito do autor à indenização por danos morais; (iii) adequação do valor arbitrado; e (iv) direito da ré à reparação dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Princípio da identidade física do juiz. A Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, extirpou o princípio da identidade física do juiz, inexistindo dispositivo correlato ao art. 132 do CPC/73, de forma que deve ser afastada a nulidade invocada, notadamente ante a ausência de prejuízo processual às partes e porque observados os princípios norteadores da Lei n.a 9.099/95. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Segundo as provas produzidas, a conduta da ré extrapolou o âmbito da comunicação tolerável e ofendeu a dignidade do autor (ID 71624844/ 71624846 e 71624849/71624854). Com efeito, as testemunhas ouvidas demonstraram comportamento inaceitável da ré, a qual gritou com o autor e o intimidou, assim como chutou pano utilizado sobre um tapete, com a intenção de desfazer o trabalho do autor. A situação retrata que o direito de condômina foi excedido e causou danos morais ao autor, que é zelador no edifício residencial da ré (ID 71625797 e 71625799).
6. Em consequência, o autor tem direito à indenização por danos morais, por força da conduta ilícita da ré. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito e instigar a animosidade, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No mesmo sentido: Acórdão 1946070, 0704202-19.2024.8.07.0017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
7. Outrossim, importa destacar que o pedido contraposto previsto no ar. 31, da Lei 9.099/95, foi julgado improcedente e, em face dos fundamentos expostos, por consequência lógica, a pretensão indenizatória deduzida pela ré deve ser afastada, porquanto não comprovado o caráter intimidatório da presente ação.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e sem honorários advocatícios.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946070, 0704202-19.2024.8.07.0017, Relator(a): Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.